Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719480-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Impacto Organização de Eventos Ltda Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Impacto Organização de Eventos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000689-28.2017.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. A empresa executada (IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA) apresentou impugnação ao edital do leilão, alegando que o valor do bem a ser leiloado está evidentemente abaixo do valor de mercado (ID 156610854). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 157508739) e do Distrito Federal (ID 157745123) pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade do leilão. Nota-se que o valor constante do laudo de avaliação expedido por Oficial de Justiça Avaliador já foi devidamente homologado na decisão de ID 146954206. Dessa forma, entendo que, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, já se operou a preclusão acerca do tema. Nesse sentido, a decisão da 8a Turma Cível do TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL. AÇÃO CONEXA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO JULGADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ALTERAÇÃO. NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Devidamente intimado da decisão que homologou a avaliação judicial do bem penhorado e transcorrido o prazo de impugnação in albis, é de se reconhecer a preclusão da irresignação apresentada pelo executado. [...] (TJDFT, Acórdão 1125479. Processo 00063059520098070007. 8a Turma Cível. Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO. Data de Julgamento: 20/09/2018. Publicado no DJe: 24/09/2012. Pág.: 497/504) A impugnação da executada se limita a apontar discordância com o valor homologado por este Juízo, não impugnando pontos específicos do edital. Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação e determino o prosseguimento do feito. Aguarde-se a realização da hasta pública. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46902822), em breve síntese, que o edital de leilão judicial destinado à alienação de veículo de sua propriedade não cumpriu os requisitos legais. Argumenta nesse sentido que o edital não esclareceu suficientemente a existência de eventuais débitos e restrições vinculadas ao veículo objeto da alienação judicial, o que poderá ocasionar prejuízos ao adquirente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o sobrestamento da alienação judicial do caminhão da marca Mercedes Benz, Modelo ATEGO 1719, placa JKF-9781, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a desconstituição do respectivo edital de leilão judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 46902825 e Id. 46902826). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante requereu o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a licitude do edital de leilão judicial destinado à alienação do veículo pertencente à agravante. A esse respeito é necessário destacar o teor do art. 886 do CPC, que prevê as informações que devem constar no edital de leilão judicial, nos seguintes termos: “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.” Nesse sentido, a recorrente alega que o edital ora questionado não teria cumprido os requisitos legais, por não conter a adequada “menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”. A análise do edital constante nos autos do processo de origem, no entanto, evidencia que foram atendidos os requisitos previstos no art. 886 do CPC. Nota-se que o referido documento (Id. 155472572 dos autos do processo de origem) contém item específico, com a seguinte redação: “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta Débitos no Detran/DF no valor de R$ 4.765,96 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis reais), em 12 de abril de 2023; Outros eventuais constantes no Detran/DF.” Constam também informações a respeito da atribuição do interessado em verificar as condições de manutenção do bem objeto de alienação judicial. Senão vejamos: “O bem a ser leiloado encontra-se em poder de JOÃO BATISTA DE ARAÚJO SILVINO, o qual foi designado como depositário do bem. A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível).” Além disso, o edital em questão, a despeito de ter mencionado, de modo equivocado, informações que seriam pertinentes a bem de natureza imóvel, contém item que descreve a incumbência do eventual comprador em verificar a existência de eventuais débitos tributários e não tributários. Com essa finalidade foram também disponibilizados os meios de contato com o leiloeiro para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Percebe-se, portanto, que não assiste razão à sociedade empresária recorrente em relação ao não cumprimento dos requisitos legais pertinentes ao edital destinado à alienação judicial de bem móvel pertencente à agravante. Por essa razão suas alegações não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator